Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719209-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON TAKEO HAMADA AGRAVADO: ANTONIO ALVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nilson Takeo Hamada em face do despacho (ID 26548392), integrado pela r. decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 26548390) que, nos autos da Ação de Alvará movida por Antônio Alves Cordeiro, devidamente representado, indeferiu pedido do Agravante para reserva dos honorários contratuais a ele devidos. Explica que, no curso da demanda, a parte Agravada revogou o mandato que lhe tinha sido outorgado para o patrocínio da causa. Sustenta que, ao contrário do decidido, tem direito de executar os honorários advocatícios nos autos do processo. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores a serem levantados no processo de origem. É o relatório. Decido. A despeito de ter sido nomeado despacho (ID 26548392), considero a existência de conteúdo decisório no ato impugnado, máxime devido ao teor da fundamentação constante da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 26548390). Portanto, admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não há periculum in mora, pois o d. Juízo de origem, de forma prudente, sujeitou o prosseguimento do feito à preclusão da r. decisão agravada (ID 26548390, fl. 3), circunstância que, por si só, obsta o deferimento do pleito liminar. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator